Tribunal: CARF
Processo: 10580.903495/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903495/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.380 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
VITALMED SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp). A homologação de
compensação de débitos fiscais, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Dcomp, está condicionada à certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Brasília que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la procedente em parte, para:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903495/2013-23
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903495/2013-23

(i) “reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo CSLL do ano-calendário 2007, no valor de
R$ 34.801,68”;
(ii) “homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
Reconhecido”.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 057789444, emitido
eletronicamente em 02/08/2013, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP
no
24445.44531.231208.1.7.03-3514.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendário 2007.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 77.793,29.
IRPJ/CSLL devido: R$ 14.511,77.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 63.281,52. Valor na DIPJ: R$ 63.281,52.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); §
1o do art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36
da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do
crédito pleiteado.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903495/2013-23

Ressalta que a suposta divergência encontrada pelo Fisco decorre por três
motivos:
- equivoco da contabilidade que informou o CNPJ de filias das fontes
pagadoras;
- equivoco da contabilidade quanto ao código de receita;
- retenção e/ou recolhimento não informado pelo tomados do serviço.
(...)
Diante do exposto e comprovado com a documentação em anexo, clamando
pela aplicação do Princípio da Verdade Material pela homologação da
compensação na forma prevista pelo § 50 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, requer
que seja reconhecido seu direito creditório e por via de consequência, que seja
homologada a compensação declarada para fins de extinção do crédito
tributário.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2007, retenções
de CSLL na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 49.313,45,
valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 10.639,19.
A relação das retenções encontradas foi anexada aos autos.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pela
contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a
instruir os autos como melhor convier à parte. Também não pode o aludido
princípio ser utilizado com o objetivo de suprir a deficiência probatória
observada.
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo
de crédito: R$ 63.281,52. Valor na DIPJ: R$ 63.281,52.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 77.793,29.
IRPJ/CSLL devido: R$ 14.511,77.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ/CSLL devido) limitado ao menor
valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903495/2013-23

É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, vale destacar que a recorrente alega ter cometido equívocos no
preenchimento da DIPJ em litígio, quais sejam:
(i) “Equívoco da contabilidade da Manifestante que informou como fonte
pagadora alguns CNPJ’s de filiais, e não das Matrizes”;
(ii) “Equívoco da contabilidade quanto ao Código da Receita”;
(iii) “Retenção e/ou recolhimento não informado pelo Tomador do serviço”.
Observo que ao analisar a manifestação de inconformidade, o julgador de
primeiro grau consignou que “a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF”. Por
essa razão, procedeu com a devida pesquisa no banco de dados da Receita Federal.

Essa pesquisa confirmou nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-
calendário 2007, retenções de CSLL na fonte em benefício da interessada no montante de R$
49.313,45, valor superior ao que havia sido confirmado no despacho (R$ 10.639,19) decisório
então impugnado pela manifestação de inconformidade. No entanto, o valor incialmente
pretendido era de R$ 77.790,48.
Logo, mesmo após a análise de primeiro grau com o reconhecimento parcial do
pleito, a recorrente se insurge para que seja reconhecido a diferença de R$ 28.477,03 referente ao
crédito demonstrado no PER/DCOMP no 24445.44531.231208.1.7.03-3514, relativo ao Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2007 no montante inicialmente pretendido a base de R$
77.790,48.
Agiu corretamente o julgador de 1o grau ao proceder a busca no banco de dados
da Receita Federal. Referido entendimento está sufragado na Súmula 143 do CARF:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903495/2013-23

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, o entendimento firmado no Acórdão recorrido, segundo o qual passo a
adotar como razões de decidir, o recorrente não trouxe provas ou demonstrou quais fundamentos
que os documentos de fls. 57/107, que já estavam anexados aos autos na oportunidade do
Acórdão da DRJ, porquanto poderiam ser objeto de análise e impugnação específica, poderiam
convergir para o reconhecimento da liquidez e certeza do seu direito creditório, in verbis:
“(...)Diferentemente do alegado em sua manifestação, a interessada não anexa ao
processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes
pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que alega ter em seu favor no ano-
calendario 2007.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de CSLL na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 49.313,45, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 10.639,19.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão. (...)”

Nesse sentido, em que pese ser entendimento desta Turma de julgamento, que
mesmo diante da ausência dos comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte emitido
pela fonte pagadora, a parte recorrente poderá utilizar outros meios para comprovar o seu direito,
no entanto, no caso em apreço não restou demonstrado no apelo em análise provas substanciais
para alterar o julgamento de piso.
Cumpre esclarecer ainda, que o procedimento fiscal tendente a verificar a
legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é um procedimento de
certificação do quanto informado pelo sujeito passivo. Vinculando-se a Declaração de
Compensação a um direito alegado pelo sujeito passivo, este deve estar fundamentado e
acompanhado de documentação comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública
para aferição da autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).
In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito à
compensação, compete ao sujeito passivo. Ademais, sobre o assunto, esclareça-se que a
compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei no
5.172, de 25/10/1966 (CTN), e a faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um
direito, requer que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez
consoante preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, in verbis:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903495/2013-23

"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
Dessa forma, compete à Administração Tributária Federal analisar a “certeza e
liquidez” dos créditos que o contribuinte pretende utilizar para fins de compensação dos débitos
discriminados nas respectivas DCOMP integrantes da lide.
Assim, a compensação, por ser forma de extinção do crédito tributário, consoante
art. 156, inciso II do CTN, exige, como já mencionado, a certeza e liquidez dos créditos a
compensar, o que só reforça o ônus do contribuinte de provar os fatos extintivos do direito do
Fisco.
A jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido, da qual citam-se, como
exemplo, as seguintes ementas:
(...) CRÉDITO FINANCEIRO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. ÔNUS. Cabe ao
requerente o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado na
Declaração de Compensação (Dcomp). DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. A homologação de compensação de débitos fiscais,
efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante a transmissão de Dcomp, está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado. RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO. (Acórdão no 3301-001.573)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2006 PER/DCOMP.
ÔNUS DA PROVA. Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, inclusive quando se tratar de retificação dos dados declarados, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior. (Acórdão no 1801-001.045)
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos com as
provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto indeferimento,
configurando-se imprescindível, no caso de saldo negativo ou saldo credor de IRPJ ou CSLL,
que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no período, bem como as deduções
efetivadas a título de antecipações, tais como a efetiva retenção de CSLL.
Assim, quanto a CSLL informado pela contribuinte e o reconhecimento parcial da
DRJ no valor de R$ 49.313,45, cuja diferença de R$ 28.477,03 torna necessária a verificação da
ocorrência de sua efetiva retenção, a qual deve ser comprovada mediante apresentação do
respectivo comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
conforme prevê o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, regulamentado no artigo
943 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à época da transmissão da
PER/Dcomp, e, atualmente, consolidado no art. 988 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, verbis:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000/1999
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903495/2013-23

Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 9.580/2018
Art. 988. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos § 1o e § 2o do art. 6o e no
parágrafo único do art. 7o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Destaca-se ainda, que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
Assim, inexistindo o registro da suposta retenção sofrida pelo contribuinte além
daquelas já reconhecidas anteriormente nos sistemas da Receita Federal ou em documento da
fonte pagadora, não há como admiti-la, razão pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Original